Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEVIDO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO FACULTATIVA. INTERESSE NA APREENSÃO DO BEM. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE CONFIGURA ABANDONO PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, o veículo objeto da ação de busca e apreensão não foi encontrado e o banco credor não requereu a conversão do feito em ação de execução, sobrevindo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão converte-se em ação de execução por faculdade do credor, quando entender que não existem outros meios para reaver o veículo ou este não mais se achar na posse do devedor.
3. O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis na presente ação de busca e apreensão, já que a instituição financeira credora busca retomar o veículo alienado fiduciariamente ou receber o valor devido.
4. A ausência de resposta da parte ao comando judicial não implica na extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, já que o Código de Processo Civil prevê especificamente a hipótese de extinção do processo quando a parte autora se mostra desidiosa e inerte na condução do feito, configurando o abandono processual, o qual requer a não-movimentação do processo por mais de 30 (trinta) dias, além da intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento processual, ciente de que a ausência de resposta resultará na extinção do feito, conforme determina o art. 485, III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Constatado o error in procedendo, impõe-se a cassação da r. sentença para determinar o regular processamento do feito na vara de origem.
6. Recurso conhecido e provido.